Tribunal: TJPA
Processo: 0801731-29.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801731-29.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: EDINELSON GONCALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPALIZADO. ABONO FUNDEF. RATEIO DE PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por servidor da educação, EDINELSON GONÇALVES FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE CAMETÁ, objetivando o recebimento de valores relativos ao abono FUNDEF, correspondentes ao rateio de precatório judicial, regulamentado pela Lei Municipal n.º 371/2021. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento proporcional ao período de efetivo exercício no magistério entre 01/03/2001 e 31/01/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipalizado tem direito ao abono FUNDEF, mesmo sem ter se habilitado administrativamente no prazo do edital; (ii) estabelecer se o vínculo estatutário e o efetivo exercício das funções durante o período do repasse a menor são suficientes para justificar o recebimento do rateio do precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir não depende de exaurimento da via administrativa, conforme art. 5º, XXXV, da CF/88, sendo legítimo o ajuizamento da demanda diante da pretensão resistida do ente público.

A petição inicial apresenta causa de pedir clara e adequada, apontando os fundamentos jurídicos e os fatos que embasam o pedido, não havendo inépcia.

A ausência de habilitação administrativa não retira a legitimidade ativa do autor, uma vez que não se trata de condição para a existência do direito material, podendo o servidor buscar o Judiciário para ver reconhecido o seu crédito.

O art. 47-A da Lei n.º 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022, assegura o direito ao rateio do abono FUNDEF aos profissionais do magistério da educação básica que se encontravam em efetivo exercício no período de repasses a menor, independentemente do vínculo funcional ser estadual ou municipal, desde que municipalizados.

Comprovado nos autos que o autor exerceu atividades de magistério na rede municipal durante o período delimitado, encontra-se abrangido pela norma legal, fazendo jus ao recebimento do valor proporcional ao tempo de serviço.

O entendimento já está consolidado no âmbito do TJPA, inclusive em casos idênticos envolvendo o mesmo município, reconhecendo a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento do abono a servidores municipalizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O servidor municipalizado em efetivo exercício durante o período de repasses a menor do FUNDEF faz jus ao rateio do precatório, nos termos do art. 47-A da Lei n.º 14.113/2020, ainda que não tenha se habilitado no procedimento administrativo.

A ausência de habilitação administrativa não impede o acesso ao Judiciário para cobrança do abono FUNDEF, quando demonstrado o direito material com base em vínculo funcional e exercício no magistério.

A municipalização da gestão educacional não transfere ao Estado o dever de pagamento do abono relativo ao período de exercício sob responsabilidade municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, III; 496, I; 85, §11; Lei n.º 14.113/2020, art. 47-A; Lei n.º 14.325/2022; Lei n.º 11.494/2007, art. 22; Leis Municipais n.º 371/2021 e 396/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv n.º 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv n.º 0802260-48.2022.8.14.0012; ApCiv n.º 0802040-50.2022.8.14.0012; ApCiv n.º 0802358-33.2022.8.14.0012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e em Remessa Necessária,
CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801731-29.2022.8.14.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

APELADA:
EDINELSON GONÇALVES FERREIRA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ/PA
, que nos autos da
Ação de Cobrança do Abono FUNDEF/FUNDEB
, proposta por
EDINELSON GONÇALVES FERREIRA
, ora apelado, julgou procedente o feito nos seguintes termos (ID n. 24683104):

“(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 47-A, §1º, I, da Lei n.º 14.113/2020,
confirmo a tutela provisória concedida,

julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF

e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ
a pagar à parte autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021,
considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/03/2001 e 31/01/2002.

O valor deverá ser proporcional aos meses de efetivo exercício, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022 e art. 47-A, §2º, I, da Lei n.º 14.113/2020.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P. R. I.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.(...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID. 24129168), preliminarmente a inépcia da inicial; ausência do interesse de agir; a ilegitimidade ativa da apelada; e de perda superveniente do objeto.

No mérito, aduz a preclusão do direito da apelada à percepção de sua parcela no abono FUNDEF, porquanto não tenha se habilitado administrativamente no prazo previsto no correspondente edital de chamamento; sustenta que o chamamento consiste em ato perfeito a acabado, e que foi o meio de viabilizar o rateio do precatório em questão, não competindo a intervenção do Judiciário.

Assevera a não comprovação da condição de credor pelo apelado, com base na preclusão dos documentos em réplica, destinados a comprovar a negativa administrativa ao pedido de fornecimento de certidão de tempo de serviço.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

No ID n. 24683110,
CONTRARRAZÕES
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, tendo ainda o recorrido pleiteado a majoração dos honorários advocatícios.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 26791507)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares suscitadas no recurso.

Em relação a alegação da ausência de interesse de agir, como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, exceto nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF). Assim,
merece ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir
, pois, se não houvesse pretensão resistida, o demandado teria anuído ao pleito inicial, o que, até a presente instância, não ocorreu.

Ademais, quanto à alegação de inépcia por ausência de causa de pedir, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 319, III, que a petição inicial deve indicar o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando a doutrina a concluir pela adoção da teoria da substanciação. E, ao analisar o presente caso concreto, cristalina é a identificação dos fatos, que apontam na direção da exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF, aliados aos fundamentos jurídicos que embasam o pedido da parte autora, ora apelada, consistentes nas diversas normas citadas, logo,
a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, se mostra medida de direito a se impor
.

Outrossim, o fato de a apelada supostamente ter permanecido inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, logo, de igual modo,
não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa
.

A preliminar de perda de objeto se confunde com o próprio mérito recursal, e será analisada como tal.

Ultrapassadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito recursal sobre a legalidade/ilegalidade da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB ao apelado.

Ora, o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), fora instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, e vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, fora instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visando atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Acrescento que a Lei 14.325/2022 adicionou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, delimitando, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio denominado abono FUNDEF, vejamos:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Já o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para que, por meio de leis específicas estabelecessem os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Prosseguindo a lógica-argumentativa ora trazida em análise, tem-se ainda que a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, estabeleceu que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, vejamos:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Do que se extrai do raciocínio delineado ao norte, tem-se que a legislação é clara ao estabelecer que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

Partindo a análise do caso concreto, ficou comprovado que o autor/apelado foi admitido pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá, e que, no período compreendido entre 01/03/2001 e 31/01/2002 estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica (ID n. 24682963), se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, III da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

No mesmo sentido, se posicionou monocraticamente o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos seguintes feitos: Apelação Cível n. 0802260.48.2022.8.14.0012; Apelação Cível n. 0802040-50.2022.8.14.0012, Apelação Cível n. 0802358-33.2022.8.14.0012.

Diante a fundamentação suso expendida, não vislumbro motivos para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida incólume em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do
decisum
. E em reexame necessário, confirmo a sentença.

Ante ao desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o §11, do art. 85, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025